Tribunal: STF
Processo: Rcl 63255
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ATUAÇÃO DA CORTE A QUO DENTRO DOS LIMITES DE SUA COMPETÊNCIA. ARTIGO 1.030, I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada contra decisão da Presidência do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo que, nos autos n. 0003498-35.2020.9.26.0030, aplicou a sistemática da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelos ora reclamantes.



    A defesa alega, em síntese, que a autoridade reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto, feriu “de morte posicionamento fixado por essa Corte Constitucional, consubstanciado no julgado no Tema nº 1.238”.



    Narra que “o acórdão em questão ignorou deliberadamente a decisão administrativa que absolveu os recorrentes com base na nulidade das provas. Em um ato contraditório, a mesma evidência que foi declarada inválida no processo administrativo, foi utilizada para justificar uma sanção na esfera de processo penal, caracterizando, assim, uma clara violação ao princípio da vedação da dupla punição pelo mesmo fato, também consagrado na Constituição Federal”.



    Requer seja julgada procedente a reclamação para “descartar a prova aqui impugnada (Degravação), anulando os atos processuais, inclusive o V. acórdão regional que condenou os recorrentes, fundamentado em prova manifestamente inutilizável, nos termos do julgamento do tema de Repercussão Geral nº 1.238 do STF”. 



    É o relatório. DECIDO.



    A presente reclamação é manifestamente incognoscível.



    Com efeito, verifico que o recurso extraordinário interposto pelos reclamantes foi inadmitido com aplicação de precedente proferido em sede de Repercussão Geral (Tema 339).



    Nessa hipótese, o único recurso cabível, quanto à negativa de seguimento com base em tema de Repercussão Geral, seria o agravo interno, dirigido ao Tribunal a quo. 



    No que tange à pretendida aplicação do entendimento firmado no Tema 1.238 da Repercussão Geral, o Tribunal a quo, em juízo de admissibilidade do apelo extremo, assentou que “a via extraordinária não se presta à arguição de violação de tema de repercussão geral, haja vista não se enquadrar no conceito de dispositivo da Constituição Federal”. 



    No ponto, é de se ressaltar que a Constituição Federal, ao estabelecer de modo taxativo a competência deste Supremo Tribunal Federal, não prevê a realização de juízo de admissibilidade definitivo de Recurso Extraordinário por parte desta Corte, não havendo substrato lógico ou jurídico que ampare a pretensão dos reclamantes, já que compete aos próprios Tribunais de origem a análise da admissibilidade dos apelos extremos, inclusive mediante aplicação de precedentes firmados em repercussão geral.



    Deveras, o instituto da repercussão geral, introduzido no ordenamento jurídico pela Emenda Constitucional 45/2004 (artigo 102, § 3º, da Constituição da República), resultou em verdadeira cisão na competência funcional quanto ao julgamento do recurso extraordinário, nos seguintes moldes: i) a matéria de direito constitucional dotada de repercussão geral é julgada pelo Supremo Tribunal Federal; ii) o restante da matéria de fato ou de direito é apreciada pelo Tribunal de origem.



    Nesse sistema de repartição de competências, é evidente que, uma vez decidida a matéria em sede de repercussão geral, cabe exclusivamente ao Tribunal de origem aplicar tal entendimento ao caso concreto a fim de evitar o desnecessário processamento do recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal.



    Ao realizar essa atividade, o Tribunal de origem deverá efetuar o cotejo entre os fatos provados nos autos e a norma jurídica haurida da decisão oriunda da Corte Suprema, quando isso for cabível, ou apontar a distinção, quando não se constatar essa correlação (distinguishing). Assim, cabendo essa incumbência à Corte precedente, não pode o STF avocar competência que não consta expressamente do catálogo numerus clausus constante da Constituição Federal.



    Isso porque a própria legislação processual vigente prevê, em seu artigo 1.030, como competência do tribunal que recebe a petição de recurso extraordinário, a negativa de seguimento do recurso em face de decisão que guarda conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de Repercussão Geral. Nesse sentido:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I - negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;”



    Assim, cabendo essa incumbência à Corte precedente, não pode o Supremo Tribunal Federal avocar competência que não consta expressamente do catálogo numerus clausus constante da Constituição Federal.



    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, restando prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente